Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMILIA. APELAÇÃO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1699 DO CC. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. MUDANÇA NA NECESSIDADE DE QUEM RECEBE. COMPROVADA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Caso em Exame
1 – Apelação Cível contra decisão que majorou a pensão alimentícia paga pelo apelante.
II -Questão discutida
2 – A questão em discussão consiste em se determinar se, no caso concreto, estão presentes os elementos autorizativos para a revisão dos alimentos anteriormente fixados.
III – Razões de decidir
3. No caso em concreto, estão presentes os requisitos elencados no Art. 1.699 do Código Civil, uma vez que a sentença que estipulou os alimentos conta com mais de 08 anos, e as necessidades da menor, com o passar do tempo, são crescentes.
IV – Dispositivo e Tese
4 – Apelação rejeitada. Sentença mantida. Tese de julgamento: Presentes os pressupostos que autorizam a majoração dos alimentos.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699; 1.566, IV, 1.724, 1.634, I e 1.703).
Jurisprudência relevante citada: TJDF, (Acórdão 1868382, 0700430-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no PJe: 07/06/2024.).